Tribunal: TJMT
Processo: 1007883-31.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1007883-31.2019.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, PROMESSA DE COMPRA E VENDA]

RELATOR:
DES(A).SEBASTIAO DE MORAES FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

PARTE(S):
[CONSTRUTORA PACTO
LTDA
- CNPJ: 05.912.295/0001-96 (APELANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), MARILIA GABRIELE DE OLIVEIRA - CPF: 016.984.701-26 (APELADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. DANO MORAL FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS, ANTE A DIVERGÊNCIA.

E M E N T A

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DUAS AÇÕES SEMELHANTES PROPOSTAS – UMA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – OUTRA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – SENTENÇA DA JUSTIÇA FEDERAL ABRANGENDO TÃO SOMENTE AS DIVERGÊNCIAS DO CONTRATO FORMAIZADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL – LITISPENDÊNCIA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – PRELIMINARES REPELIDAS – SENTENÇA QUE CONDENOU A CONSRUTORA EM MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS – PREVISÃO CONTRATUAL E EXCESSO DE PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PRAZO DE ENTREGA DA OBRA VENCIDO - MULTA CONTRAUAL PREVISTA NO CONTRATO APLICADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5a, DO ART. 94 DO RITJMT - SENTENÇA MANTIDA NESTES DOIS ASPECTOS – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇAO DA SUMULA 54 DO STJ – DESACERTO NA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DA SUMULA – INICIO A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. – SENTENÇA MODIFICADA NESTE TOPICO - Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para modificar a data do
inicio
da contagem dos juros moratórios e reduzir o
vaor
do dano.

1. Embora não sendo usual a parte ingressar com duas ações idênticas, uma na Justiça Federal, outra na Justiça Estadual, se o magistrado federal, quando da sentença, aborda tão somente os
aspectos pertinentes ao ente federal cuja competência é sua, na forma do inciso 1, artigo 109 da Constituição, deixando de analisar outras questões que dizem respeito à construtora e o contrato de compromisso de compra e venda, não reside como falar em incompetência da justiça estatual ou litispendência com o feito já julgado. O processo no que tange a responsabilidade da construtora, multa contratual e danos morais, devem ser processados pela Justiça Estadual, porque não tem qualquer conexão com o contrato de financiamento feito junto
a
Caixa Econômica Federal.

2. Se a construtora extrapolou no prazo para entrega do imóvel, em obediência a cláusula contratual, deve arcar com a multa prescrita no próprio contrato que elaborou. Não reside como diminuir o valor da multa, ao simples argumento de que teve problemas administrativos. Se, efetivamente os teve, quando da aprovação do projeto, deve assumir o risco já que na vida não há prêmios nem castigo e sim consequência do que assumimos contratualmente. Sentença mantida neste tópico.

3. Embora, em regra geral, não pode contemplar danos morais em sede de descumprimento de contrato, esta questão deve ser vista caso a caso. No caso em comento, em se tratando de projeto MINHA CASA, MINHA VIDA onde pessoas de baixa renda aguardam ansiosamente seu imóvel e o sonho da casa própria se transforma em pesadelo pela demora da obra, caracterizado está à existência de danos morais.

4. Com relação ao valor da indenização por dano moral, anoto que este relator manteve o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 1a Vogal – Desa. Nilza Maria
Pôssas
De Carvalho reduziu para R$5.000,00 (cinco mil reais), e a 2a Vogal – Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, reduziu o valor para R$5.000,00 (cinco mil reais), assim se
tem um total de R$20.000,00 (vinte mil reais), que dividido por três votos, chega-se ao valor da indenização por dano moral de R$ 6.666,66 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Portanto, deve-se constar do acórdão que o valor da indenização por dano moral fica reduzido para R$ 6.666,66 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

5. A Súmula 54 do STJ é clara que somente em caso de responsabilidade extracontratual os juros de mora são contados a partir do evento danoso. Em se tratando de divergências contratuais que dão origem a danos morais, os juros moratórios, ao teor do artigo 240 do CPC, devem ser contados a partir da citação válida e na forma do artigo 405 do CC. Sentença modificada neste tópico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara
,

Na origem ação de rescisão contratual c/indenização de danos materiais e morais promovidos por MARILIA GABRIELLI DE OLIVEIRA em face de CONSTRUTORA PACTO LTDA, todos identificados nos autos. Causa de pedir –síntese- Que adquiriu o imóvel descrito na inicial, valor do contrato 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Que pagou, em relação ao sinal, utilizando o FGTS, o valor atualizado de R$ 20.074,06 (vinte mil setenta e quatro reais e seis centavos; R$ 7.497,82 (sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) referente a 32 (trinta e duas) parcelas de um total de 46 (quarenta e seis) parcelas). Que, não obstante o atraso foi obrigado pela requerida assinar contrato com a Caixa Econômica Federal, tendo que
desembolsar pagamento de juros no valor de R$ 16.985,94 (dezesseis mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)
e também
despesas com ITBI. Pretende de consequência, receber valores atualizados, em face do descumprimento contratual, tudo da forma dobrada, dando a causa o valor econômico de R$ 85.765,33 (oitenta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos, em data de 18/07/2019). (ID-45963982).

Tendo sido, inicialmente, dirigida a pretensão inicial, além da apelante CONSTRUTORA PACTO LTDA também a CAIXA EONOMICA FEDERAL, o juiz federal, numa situação extraordinária, JULGOU PROCEDENTE a questão pertinente aos desembolsos feito pelas autoras e determinou a devolução em dobro destas parcelas, lucros cessantes, apurados em execução de sentença, mediante seria feita nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Não tendo vitória total, resultou condenação em sucumbência
reciproca
, suspendendo em relação à autora vez que esta está sob os auspícios da justiça gratuita. Entretanto, embora julgando o processo em relação a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e a condenando nas verbas acima, entendeu o colega federal ausência de conexão e, com relação a outros aspectos, retornou o feito à consideração da Justiça Comum Estadual. (ID-649353968). Frise-se que restou impossibilitado de enviar o feito à Justiça Federal em face de que a ação contra a caixa econômica já tinha sito julgada por aquela justiça especializada.

Do que sobejou para apreciar em sede da justiça comum foi o acerto ou desacerto da sentença proferida e subscrita pelo magistrado LUIS OTÁVIO PEREIRA GUIMARÃES, que, fazendo as razões de fato e de direito concluiu pela procedência da ação e, neste viés, condenou a parte requerida/apelante pagamento de multa penal pelo descumprimento do contrato, no percentual de 20%, conforme clausula vigésima, que importa em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), Condenar, ainda, a
titulo
de danos morais, arbitrando o
valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais), juros legais a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da data do arbitramento, data da sentença. Condenou, ainda, a requerida/apelante, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Do recurso aviado - Em primeiro aspecto, registra-se a existência de litispendência. Registra-se, no caso, em primeiro aspecto, litispendência com aquela ação que se encontra na Justiça Federal, postulando a autora/apelada com o mesmo pedido e envolvendo as mesmas partes. Almejou desta forma, extinção do feito, sem apreciação do seu mérito e cominações das penalidades cabíveis, sucumbência. Em segundo aspecto, dado a questão ser tratada na Justiça Comum Estadual figurando no polo passivo da demanda a Caixa Econômica Federal, a incompetência desta, nos termos do que consagra o artigo 109, inciso I do Código de Processo Civil.

Discorda em relação ao atraso da obra, em face disto, discorda da condenação pela multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, afirmando que a disponibilidade das chaves era disponível desde
Março
/2019, dado condizente com o prazo de tolerância previsto no artigo 43-A, da Lei 4.591/64.

Menciona, ainda, a impossibilidade de cumulação de danos morais com multa contratual e, por
ultimo
, reside registrar que, não acatada esta situação a multa seja reduzida dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Rebatendo um a um os argumentos recursais, pugna a requerente/apelada pela manutenção integral da sentença recorrida. Deduziu,
derradeiramente, aplicação da penalidade de má fé a requerida/apelante, o fazendo com fulcro no artigo 80, inciso I do Código de Processo Civil.

Este é o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

Na origem ação de rescisão contratual c/indenização de danos materiais e morais promovidos por MARILIA GABRIELLI DE OLIVEIRA em face de CONSTRUTORA PACTO LTDA, todos identificados nos autos. Causa de pedir –síntese- Que adquiriu o imóvel descrito na inicial, valor do contrato 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Que pagou, em relação ao sinal, utilizando o FGTS, o valor atualizado de R$ 20.074,06 (vinte mil setenta e quatro reais e seis centavos; R$ 7.497,82 (sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) referente a 32 (trinta e duas) parcelas de um total de 46 (quarenta e seis) parcelas). Que, não obstante o atraso foi obrigado pela requerida assinar contrato com a Caixa Econômica Federal, tendo que desembolsar pagamento de juros no valor de R$ 16.985,94 (dezesseis mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)
e também
despesas com ITBI. Pretende de consequência, receber valores atualizados, em face do descumprimento contratual, tudo da forma dobrada, dando a causa o valor econômico de R$ 85.765,33 (oitenta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos, em data de 18/07/2019). (ID-45963982).

Tendo sido, inicialmente, dirigida a pretensão inicial, além da apelante CONSTRUTORA PACTO LTDA também a CAIXA EONOMICA
FEDERAL, o juiz federal, numa situação extraordinária, JULGOU PROCEDENTE a questão pertinente aos desembolsos feito pelas autoras e determinou a devolução em dobro destas parcelas, lucros cessantes, apurados em execução de sentença, mediante seria feita nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Não tendo vitória total, resultou condenação em sucumbência
reciproca
, suspendendo em relação à autora vez que esta está sob os auspícios da justiça gratuita. Entretanto, embora julgando o processo em relação a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e a condenando nas verbas acima, entendeu o colega federal ausência de conexão e, com relação a outros aspectos, retornou o feito à consideração da Justiça Comum Estadual. (ID-649353968). Frise-se que restou impossibilitado de enviar o feito à Justiça Federal em face de que a ação contra a caixa econômica já tinha sito julgada por aquela justiça especializada.

Do que sobejou para apreciar em sede da justiça comum foi o acerto ou desacerto da sentença proferida e subscrita pelo magistrado LUIS OTÁVIO PEREIRA GUIMARÃES, que, fazendo as razões de fato e de direito concluiu pela procedência da ação e, neste viés, condenou a parte requerida/apelante pagamento de multa penal pelo descumprimento do contrato, no percentual de 20%, conforme clausula vigésima, que importa em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), Condenar, ainda, a
titulo
de danos morais, arbitrando o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais), juros legais a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da data do arbitramento, data da sentença. Condenou, ainda, a requerida/apelante, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Do recurso aviado - Em primeiro aspecto, registra-se a existência de litispendência. Registra-se, no caso, em primeiro aspecto, litispendência com aquela ação que se encontra na Justiça Federal, postulando a autora/apelada com o mesmo pedido e envolvendo as mesmas partes. Almejou desta forma, extinção do feito, sem apreciação do seu mérito e cominações das
penalidades cabíveis, sucumbência. Em segundo aspecto, dado a questão ser tratada na Justiça Comum Estadual figurando no polo passivo da demanda a Caixa Econômica Federal, a incompetência desta, nos termos do que consagra o artigo 109, inciso I do Código de Processo Civil.

Discorda em relação ao atraso da obra, em face disto, discorda da condenação pela multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, afirmando que a disponibilidade das chaves era disponível desde
Março
/2019, dado condizente com o prazo de tolerância previsto no artigo 43-A, da Lei 4.591/64.

Menciona, ainda, a impossibilidade de cumulação de danos morais com multa contratual e, por
último
, reside registrar que, não acatada esta situação a multa seja reduzida dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Rebatendo um a um os argumentos recursais, pugna a requerente/apelada pela manutenção integral da sentença recorrida. Deduziu, derradeiramente, aplicação da penalidade de má fé a requerida/apelante, o fazendo com fulcro no artigo 80, inciso I do Código de Processo Civil.

Este é o relatório.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(
2
a VOGAL):

Senhor Relator,

Dou parcial provimento ao Recurso para reduzir o dano moral

para o valor de
R$ 5.000,
00
(cinco mil reais)
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Acompanho o voto
da 2a Vogal
,
para reduzir o dano moral para o valor de R$ 5.000,
00
(cinco mil reais).

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Então, no presente caso,
o recurso
restou conhecido e
provido
parcialmente para modificar a data dos
juros, entretanto
, em relação ao valor
do
dano moral,
que havia sido fixado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), nos termos do voto do
R
elator,
e em
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pel
os votos da
1a e 2a Vogais
,
nos termos do
§5o do art. 96, do RITJMT
,

que serão fixados
pela média aritmética, fi
xando-se no total de
chega-se ao valor da indenização por dano moral de R$ 6.666,66 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Determino que conste essa decisão como adendo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024